Tribunal: TJES
Processo: 0008113-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008113-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se a hipótese de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS,
no intuito de reformar a sentença de págs. 139/143 (parte 1 do arquivo digital de ID 6428014) proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária ajuizada pela empresa petrolífera, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
determinar que a autoridade coatora se abstenha da exigência e/ou cobrança relativa ao ICMS decorrente do deslocamento físico das mercadorias entre filial e matriz da requerente
. Na oportunidade, ante a sucumbência recíproca, condenou a requerente e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, pró-rata.

Em suas razões recursais, págs. 48/58 (parte 2 do arquivo digital de ID 6428014), a empresa Apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente a presente ação, tendo em vista que a sentença vergastada deferiu a integralidade do pedido formulado na inicial, não fazendo sentido o julgamento de parcial procedência.

Aduz a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, de modo que este deve ser retificado.

Por sua vez, o Ente Público Estadual interpôs o recurso de apelação alegando, em síntese: i) necessidade de aplicação do que restou decidido sobre a matéria no julgamento da ADC nº. 49 (que afastou a incidência de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono localizados em estados distintos), devendo o feito ser julgado improcedente ou suspenso até a modulação dos efeitos da ADC 49 ; ii) impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica de recolhimento de ICMS em todas as operações de transferências e remessas de mercadorias entre matriz e filial; iii) ofensa ao princípio da separação dos poderes; vi)necessidade de redução dos honorários advocatícios, devendo os mesmos serem arbitrados por apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se a hipótese de Remessa Necessária e recursos de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS,
no intuito de reformar a sentença de págs. 139/143 (parte 1 do arquivo digital de ID 6428014) proferida pelo D. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária ajuizada pela empresa petrolífera, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
determinar que a autoridade coatora se abstenha da exigência e/ou cobrança relativa ao ICMS decorrente do deslocamento físico das mercadorias entre filial e matriz da requerente
. Na oportunidade, ante a sucumbência recíproca, condenou a requerente e o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, pró-rata.

Em suas razões recursais, págs. 48/58 (parte 2 do arquivo digital de ID 6428014), a empresa Apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja julgada totalmente procedente a presente ação, tendo em vista que a sentença vergastada deferiu a integralidade do pedido formulado na inicial, não fazendo sentido o julgamento de parcial procedência.

Aduz a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, de modo que este deve ser retificado.

Por sua vez, o Ente Público Estadual interpôs o recurso de apelação alegando, em síntese: i) necessidade de aplicação do que restou decidido sobre a matéria no julgamento da ADC nº. 49 (que afastou a incidência de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono localizados em estados distintos), devendo o feito ser julgado improcedente ou suspenso até a modulação dos efeitos da ADC 49 ; ii) impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica de recolhimento de ICMS em todas as operações de transferências e remessas de mercadorias entre matriz e filial; iii) ofensa ao princípio da separação dos poderes; vi) necessidade de redução dos honorários advocatícios, devendo os mesmos serem arbitrados por apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate
e, para melhor compreensão, faço uma breve transcrição do que restou decidido na origem (sentença de págs. 139/143, parte 1 do arquivo digital de ID 6428014):

Trata-se de demanda intitulada de "ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária" ajuizada por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, inscrita no CNPJ/ME n° 33.000.167/0001-01 e suas filiais, inscritas sob os números 33.000.167/0004-54, 33.000.167/0025-89, 33.000.167/0114-99, 33:000.167400118-12, 33.000.167/0122-07, 33.000.167/0210-28, 33.000.167/0241-24, 33.000.167/0246-39, 33.000.167/0004-54, 33.000.167/0258-72, 33.000.167/0636-18, 33.000.167/0997-28, 33.000.167/1037-76, 33.000.167/1099-79, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

Sustentam as requerentes que: 1) atuam na exploração e produção de petróleo e gás e demais atividades inerentes ao seu objeto social; 2) em suas atividades "efetuam a transferência de bens de seu ativo imobilizado entre diversos estabelecimentos de sua titularidade, dentre as quais aquelas oriundas ou destinadas ao Estado do Espírito Santo; 3) o fisco estadual força entendimento no sentido de que incide ICMS nas transferências de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua titularidade, tanto nas situações internas, quanto nas interestaduais; 4) se vê obrigada a realizar o destaque do ICMS em todas as transferências de bens do ativo imobilizado realizadas entre seus estabelecimentos, sob pena de sofrer contínuas autuações.

Requerem a concessão de ordem judicial para "determinar que, o Estado RÉU, por seus órgãos fazendários e de fiscalização, se abstenham de realizar a cobrança de ICMS nas transferências (internas e interestaduais) de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da Petrobrás (CNPJ raiz 33.000.167/)". No mérito, que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, firmando-se não haver incidência de ICMS nas transferências (internas e interestaduais) de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da requerente.

(...)

A pretensão inicial diz respeito ao direito de não recolher o ICMS nas operações de transferências de bens do imobilizado entre estabelecimentos da Petrobras.

A questão jurídica posta neste autos encontra tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, tema nº 259, no sentido de que “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

(...)

Da leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, temos que os Estados possuem autorizaçâo para instituir impostos sobre operações relativas a circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial).

A doutrina especializada nos ensina que "circulação é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação 'física', mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa a titularidade definitiva de outro" (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360).

(...)

Não obstante o Estado alegue a autonomia dos estabelecimentos, a mera transferência de mercadoria entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes, não configura o fato gerador do ICMS, uma vez que ocorre apenas a movimentação física da mercadoria, e não a movimentação econômica.

De fato, a análise cabe caso a caso, razão pela qual a procedência do pedido é parcial, no sentido de declarar inexistência de relação jurídico-tributária, sem incidência de ICMS nas transferências (internas e interestaduais) quando de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da requerente.

Assim, a transferência de bens para o uso e consumo ou ativo de sua empresa não deve constituir fato gerador do ICMS.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha da exigência e/ou cobrança relativa ao ICMS decorrente do deslocamento físico das mercadorias entre filial e matriz da requerente.

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

(...)

Pois bem.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, entendo, tal como o Julgador primevo, que restou comprovado o direito da
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
ao não recolhimento do ICMS na transferência de mercadorias entre matriz e filial.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166).

Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial).

Isto porque, ao conceituar
“circulação”
, a doutrina especializada nos ensina que
“é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação física, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro”
(SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360)

Neste sentido, cito precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS.
Mero deslocamento de mercadoria sem transferência de titularidade. Inexistência de fato gerador
. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 769582 AgR-segundo, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015).[não existem destaques no original]

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES – TEMA 660). ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades distintas da Federação, não constitui fato gerador do ICMS
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 746349 AgR, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 30-09-2014 PUBLIC 01-10-2014). [não existem destaques no original]

A propósito ainda, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IPI. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. MERO DESLOCAMENTO DO PRODUTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA. [...].5.
Havendo mero deslocamento para outro estabelecimento ou para outra localidade, permanecendo o produto sob o domínio do contribuinte, não haverá incidência do IPI, compreensão esta que se alinha ao pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em relação ao ICMS, que se aplica, guardada as devidas peculiaridades, ao tributo sob exame, nos termos da Súmula do STJ, in verbis:
"Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
". [...].(REsp 1402138/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 22/05/2020) [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, VI, E, 1.022, II, AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA EXEGESE DO ARTIGO 949, II, DO CPC/2015. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADE DO MESMO TITULAR. SÚMULA 166 DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].3.
Não constitui o fato gerador do ICMS o transporte de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, pois neste caso não há a circulação jurídica do bem que ocasione a transferência de titularidade e tampouco há a caracterização de ato mercantil na operação. 4. Aliás, consoante o enunciado da Súmula 166 do STJ, "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).
[...].(AgInt no AREsp 1488419/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido, o E. Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, com repercussão geral (Tema 1.099), apresentou o seguinte entendimento:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(ARE nº 1.255.885 RG/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2020). [não existem destaques no original]

Corroborando com o posicionamento sumulado (Súmula 166), o C. Superior Tribunal de Justiça julgou, em sede de recursos repetitivos (Tema 259), REsp nº 1.125.133/SP, consolidando a tese, a teor do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade
. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais." (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendose-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010) [não existem destaques no original]

Outro não é posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
TRANSFERÊNCIA DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSOME AO FATO GERADOR DO ICMS
. 1) A preambular veio instruída com suficiente documentação, capaz de comprovar a existência de matriz e filiais da mesma empresa, bem como a necessidade de transferir material de consumo entre esses estabelecimentos. Cabível, nessa toada, a impetração do mandamus preventivo, porquanto configurado o justo receio da sociedade empresarial, de ser autuada pela fiscalização tributária do Estado. 2)
A questão debatida in casu não é nova nos Sodalícios pátrios, tendo ensejado, ainda no remoto ano de 1996, a edição do verbete nº 166, da súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: ¿Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte¿. Mais recentemente, aquela Corte Superior tornou a apreciar a matéria, ratificando o entendimento sumulado em recurso especial representativo de controvérsia (REsp 1125133/SP). 3) A estabilização da jurisprudência, a propósito, guarda consonância com as lições há muito externadas pela doutrina, no sentido de que a circulação de mercadorias, a que alude o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, é circulação jurídica (transferência de propriedade) e não mero deslocamento espacial.
Assim, a remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, de per si, não se subsome na hipótese de incidência do ICMS. (TJES, Agravo Ap – Reex, 24070598057, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2014, Data da Publicação no Diário: 11/11/2014). [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÃO RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESLOCAMENTO DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA SÚMULA 166 DP STJ NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS
HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DEVER INSTRUMENTAL AUTOMONIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação ao imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 7 25/08/2010, DJe 10/09/2010). 2. Logo,
em caso de circulação meramente física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, sem que haja contrato translativo da titularidade, não há que se falar em ocorrência do fato gerador do ICMS. 3. Com efeito, de acordo com a Súmula 166 do c. STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
. 4. In casu , como destacado pelo magistrado de piso, os Levantamentos Quantitativos de Mercadorias produzidos pelo próprio Fisco Estadual classificou as operações de saída de mercadorias da empresa agravada como simples transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. 5. Todavia, independemente de não incidir o ICMS sobre o deslocamento de mercado de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o fato é que este tem o dever de cumprir com as obrigações acessórias que lhe são impostas, mormente a de prestar todas as informações necessárias, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, no intuito de averiguar a veracidade da aludida operação. Precedente do STJ, REsp 1116792/PB. 6. Isso porque, as obrigações acessórias são autonômas em relação à obrigação principal, devendo aquelas serem adimplidas, mesmo pelas pessoas físicas ou jurídicas que não ostentem a condição de contribuinte, por gozarem de imunidade tributária ou qualquer outro benefício fiscal. 7. Nesses termos, deve prevalecer a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação tributária acessória, qual seja, deixar de emitir nota fiscal. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 01/06/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. DESLOCAMENTO DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA Nº 166 DO STJ.
ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. IRRELEVÂNCIA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL SEM PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATO NEGADO PELO CONTRIBUINTE (FATO NEGATIVO). ÔNUS DA PROVA DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1) "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Súmula nº 166 do STJ). (TJES, Agravo Ap – Reex 024110399821, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).[não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL – MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ
– NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS – ART. 20, §4º, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 87/96 dispõe que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular (inciso I). Tem-se, pois, que a legislação de regência do ICMS elenca como fato gerador do imposto a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. 2 – É certo que o fato imponível do ICMS só se completa com a transferência da titularidade da mercadoria. Contudo, a doutrina e a jurisprudência assentaram o entendimento de que saída da mercadoria marca termo de incidência do referido imposto, quando precedida de negócio jurídico translativo da propriedade, sem o que a referida ¿saída de mercadoria¿ é fato irrelevante para fins de tributação. 3 –
A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que ¿Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Tal entendimento, restou ultimado quando do julgamento do REsp nº 1.125.133-SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, DJe 10/09/2010.
4 – Tem-se, pois, que de acordo com remansoso entendimento jurisprudencial o simples deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte (matriz e filial), não configura negócio jurídico mercantil, por isso não atrai a incidência do ICMS. 5 – Outrossim, no tocante à alegação do Estado do Espírito Santo, ora apelante, de que não poderia a sentença anular integralmente o auto de infração, porquanto o mesmo continha outras operações além daquelas tidas por irregulares, devendo apenas dele ser excluído os valores tidos por indevidos mediante mero cálculo matemático, a mesma não prospera. Isto porque, a despeito do apelante trazer em sede de razões recursais (fl. 835) planilha da qual aponta terem sido excluídas as notas fiscais relativas às transferências de mercadoria entre a matriz e a filial da empresa apelada, tenho que não foram discriminadas em quais notas fiscais, dentre as acostadas às fls. 123/561, ocorreu o fato gerador de incidência do ICMS, sendo impossível aferir a ocorrência ou não de negócio jurídico translativo de titularidade das mercadorias, bem como identificar quais os valores e quais notas fiscais foram extirpadas do cálculo apresentado. 6 – Conforme se depreende da sentença recorrida, o Estado do Espírito Santo foi condenando ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, §4º, do CPC, apto a reparar o serviço realizado pelo preposto da empresa apelante. 7 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação 055090007794, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014). [não existem destaques no original]

Assim, resta claro que a mera transferência de mercadoria entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em Estados diferentes, não configura o fato gerador do ICMS.

O fato gerador de ICMS não é a movimentação física da mercadoria, e sim a movimentação econômica, conforme os inúmeros precedentes transcritos, não havendo de se falar em ausência de interesse de agir, impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica de recolhimento de ICMS em todas as operações de transferências e remessas de mercadorias entre matriz e filial e, muito menos, em ofensa ao princípio da separação dos poderes, dada a ilegalidade perpetrada pelo fisco em cobrar o tributo sem a efetiva existência do fato gerador, evidenciando a necessidade de intervenção do Judiciário para coibir eventual tentativa de cobrança a qual, como demonstrado, é indevida.

Sobre o tema, oportuno transcrever os ensinamentos de José Eduardo Soares de Melo:

“[...] O fato físico ‘saída’ de mercadorias do estabelecimento, por si só, é irrelevante para tipificar a hipótese de incidência do ICMS.

As transferências de quaisquer espécies de coisas corpóreas, inclusive de mercadorias, entre estabelecimentos da mesma empresa, não podem constituir fato gerador de ICMS, apenas de haver sido, de longa data, consagrada a autonomia dos estabelecimentos, nos termos do DL 406/68 (art. 6º, § 2º). (...)

É elementar o entendimento de que ‘não há negócio (operação) consigo mesmo, porque a relação jurídica envolve obrigatoriamente a participação de, no mínimo, duas pessoas’. (...) A inexistência de mutação patrimonial não materializa o ICMS por não tipificar a realização de ‘operações jurídicas’, mas simples circulações físicas que sequer denotam relevância para o Direito.

(...) A mudança da sede, filial, etc., de um local para outro (ambos do mesmo contribuinte) não constitui fato imponível do ICMS, embora represente saída de bens (produtos acabados, matérias-primas, materiais de embalagem, secundários, ativo fixo, semi-elaborados, etc.), na trilha esposada pela CT (Consultoria Tributária) da Fazenda paulista.[...]”

(ICMS: Teoria e Prática. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Dialética, 2006. p. 27-29).

Não por outra razão, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.255.885/MS, submetido ao regime da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese jurídica: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
” (Tema 1.099).

É importante ainda mencionar que, como bem ressaltou o Inclito Desembargador Robson Luiz Albanez, em voto proferido no Agravo de Instrumento 5004160-86.2020.8.08.0000, o qual guarda consonância com a hipótese em julgamento,
“não há de considerar que a tutela provisória aqui perquirida se caracterize em provimento normativo, futuro e genérico. E assim afirmo, uma vez que a segurança concedida se destina a prevenir futuros atos ilegais específicos, consubstanciados na exigência do pagamento de ICMS decorrente do mero deslocamento físico de bens do ativo fixo entre estabelecimentos da mesma empresa, sem que haja transferência efetiva de titularidade.”
(processo 5004160-86.2020.8.08.0000 - ID 1221850)

Com relação à alegada necessidade de suspensão do feito para modulação dos efeitos da ADC 49, também não prosperam as razões do apelante, pois, além do pedido de efeito suspensivo não ter sido sequer acolhido pelo Ministro Relator, Edson Fachin, quando do recebimento da referida ação direta de constitucionalidade, tanto o entendimento da sentença em roga, quanto da ADC 49, estão em consonância com o entendimento da Súmula 166 do STJ, segundo o qual “
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
.”

Ademais, também não merece prosperar o pleito do Ente público apelante relativo à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a serem arbitrados por apreciação equitativa.

Observo que a ilustre magistrada singular condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A meu ver, de forma correta.

Isso porque, no caso, inexistindo proveito econômico, a base de cálculo a ser adotada é o valor atualizado da causa, uma vez que este – firmado em um milhão de reais – não se mostra irrisório.

Nesse sentido, ressalto que tal discussão já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076):

(...) 3. - A Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
(AgInt no REsp n. 1.918.134/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 24-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 27-05-2022). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024030012827, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Logo, incabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme pleiteado pelo Estado do Espírito Santo.

Noutro giro, entendo prosperar as razões recursais veiculadas pela empresa petrolífera Apelante.

Compulsando a peça exordial da presente de demanda, verifica-se que o único pleito do requerente diz respeito à declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária, firmando-se não haver incidência de ICMS nas transferências (internas e interestaduais), de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da ora Requerente
(pág. 17, item B, parte 1, do arquivo digital de ID 6428014)

Por sua vez, a sentença objurgada, sob o fundamento de que
“a análise cabe caso a caso”
, julgou
parcialmente
procedente o pleito autoral, no sentido de “
declarar inexistência de relação jurídico-tributária, sem incidência de ICMS nas transferências (internas e interestaduais) quando de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da requerente”
(pág. 143, parte 1, do arquivo digital de ID 6428014). Vejamos:

(...)

De fato, a análise cabe caso a caso, razão pela qual a procedência do pedido é parcial, no sentido de declarar inexistência de relação jurídico-tributária, sem incidência de ICMS nas transferências (internas e interestaduais) quando de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos da requerente.

Assim, a transferência de bens para o uso e consumo ou ativo de sua empresa não deve constituir fato gerador do ICMS.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que a autoridade coatora se abstenha da exigência e/ou cobrança relativa ao ICMS decorrente do deslocamento físico das mercadorias entre filial e matriz da requerente.

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC

(...)

Nota-se que o provimento judicial determinado na sentença, em verdade, deferiu a integralidade do pedido formulado pela requerente na peça inicial. Assim, de fato existe contradição entre a fundamentação exarada na sentença e sua parte dispositiva.

Ressalto, outrossim, que o fato de ser necessária a análise caso a caso, de forma específica, não interfere no reconhecimento do direito em si, o qual, inclusive, foi integralmente conferido pela Magistrada
a quo
.

Como bem pontuado pela Apelante, “
Eventuais questões operacionais, que demandem análise caso a caso, são da essência da fase de cumprimento da obrigação, mas não alteram o direito em si
, de forma que a r. sentença acaba por contradizer os precedentes que a sustentam, restringindo o direito do contribuinte de forma não prevista para a fase de conhecimento
”.

Nessa linha intelectiva, entendo que o provimento judicial deve ser retificado, sobretudo em razão de interferir diretamente no âmbito sucumbencial da presente demanda.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, mantendo incólume a fundamentação utilizada na sentença, julgar totalmente procedente a presente ação, extirpando do julgado a condenação da requerente em honorários advocatícios.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, devido à negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) do valor atualizado causa.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do
decisum
objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. PRESENTE O INTERESSE DE AGIR E A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. ADC 49
.
SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO.
VERBA HONORÁRIA DEVIDA. TEMA 1.076 - STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte” (Súmula 166).

2. Assim, a melhor leitura do art. 155, inciso II da Constituição Federal de 1988, é no sentido de que os Estados possuem autorização para instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias que importem em transferência de propriedade, mas não em relação ao simples deslocamento físico de bens de uso e consumo de um mesmo sujeito passivo (como, por exemplo, matriz x filial).

3. Isto porque, ao conceituar “circulação”, a doutrina especializada ensina que “é a mudança de titularidade jurídica do bem (não é mera movimentação física, mas circulação jurídica do bem). O bem sai da titularidade de um sujeito e passa à titularidade definitiva de outro” (SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1360).

4. Ante a insistência do Estado em cobrar ICMS pelo simples deslocamento de mercadorias entre matriz e filial, presente o interesse de agir da parte, bem como configurada a necessidade de intervenção do Judiciário para impedir a perpetração da ilegalidade apontada.

5. No julgamento da ADC nº. 49 não foi determinada, pelo Ministro Relator, a suspensão de quaisquer feitos que tratem da matéria em discussão.

6. Não merece prosperar o pleito do Ente público apelante relativo à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo a serem arbitrados por apreciação equitativa. Isso porque, no caso, inexistindo proveito econômico, a base de cálculo a ser adotada é o valor atualizado da causa, uma vez que este não se mostra irrisório (Tema 1.076 - STJ).

7. “Eventuais questões operacionais, que demandem análise caso a caso, são da essência da fase de cumprimento da obrigação, mas não alteram o direito em si, de forma que a r. sentença acaba por contradizer os precedentes que a sustentam, restringindo o direito do contribuinte de forma não prevista para a fase de conhecimento”. Nessa linha intelectiva, o provimento judicial deve ser retificado, sobretudo em razão de interferir diretamente no âmbito sucumbencial da presente demanda.

8. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do Estado conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso interposto pela autora e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.